Tribunal: TJDFT
Processo: 0722875-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722875-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: L R HOLANDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME, GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS CAPAZES DE QUITAR A DÍVIDA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIAS DE PROVIDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do executado, exige a análise do caso concreto, não tendo o credor a faculdade de eternizar a reiteração de diligências. 2. Afasta-se o argumento de violação aos princípios da cooperação e da efetividade do processo se, verificado que o juízo vem atuando de forma cooperativa ao longo da tramitação do cumprimento de sentença, conforme se infere das pesquisas deferidas. 3. A reiteração da pesquisa, como um fim em si mesma, gera, tão somente, ônus ao Poder Judiciário sem que se vislumbre qualquer retorno positivo ao deslinde do feito. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado da Corte Superior sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “O conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). No caso, inexiste similitude fática.” (AgInt no AREsp 1894157/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017